Tribunal: TJBA
Processo: 0347385-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347385-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MJL EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS

APELADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por MJL Empreendimento Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.

II. Questão em discussão

Controvérsia recursal cinge-se: (i) à ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução; e (ii) à alegada nulidade do título executivo por suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva restou preclusa, pois a decisão saneadora que a rejeitou não foi oportunamente impugnada por agravo de instrumento, recurso cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões proferidas no curso da execução. Prevalece, ademais, a vinculação da apelante como signatária do contrato que embasa a execução.

No que concerne à nulidade do título, restou demonstrado que a exequente instruiu a inicial com contrato, boletos bancários, planilha de faturamento e notificação extrajudicial, documentos aptos a evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, afastando-se a nulidade quando o débito é determinável por simples cálculo aritmético.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ilegitimidade passiva, rejeitada em decisão saneadora não impugnada, encontra-se preclusa, sendo cabível o agravo de instrumento contra decisões proferidas no curso da execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

2. O título executivo extrajudicial instruído com contrato, boletos e planilha de débito atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC), afastando a nulidade da execução.

Dispositivos legais relevantes citados:
arts. 783, 798, 803, I, e 1.015, parágrafo único, do CPC; arts. 389 e 397 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1183933 GO 2017/0260455-6, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 17/11/2020, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0347385-23.2018.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
MJL EMPREENDIMENTO LTDA.
e parte recorrida
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA